Tribunal: TJES
Processo: 5000619-95.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000619-95.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 123 MILHAS. BANCO. COMPRA ONLINE CANCELADA. ESTORNO REALIZADO E POSTERIOR REVERSÃO UNILATERAL PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em razão de alegada falha na prestação do serviço, consubstanciada na dificuldade da efetivação de um estorno após cancelada a compra online, tendo a devolução sido inicialmente realizada, mas revertida na fatura seguinte sem o consentimento do consumidor.

Sobreveio Sentença (ID
15230409
) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE
o pedido de Indenização por danos materiais no valor de R$ 2.337,46(dois mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos), devidamente corrigidos monetariamente;

b) PROCEDENTE
o pedido indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente e acrescido de 1% ao mês de juros, ambos desde a data desta sentença.

c) PROCEDENTE
o pedido Declaração de inexistência de débito relativo à cobrança indevida na fatura do cartão de crédito do autor;

d) PROCEDENTE
o pedido da parte autora para condenar os requeridos, de forma
solidária.
”

Irresignado, o banco recorrido interpôs recurso (ID
15230410
), pretendendo a reforma da sentença para reconhecer, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, reconhecer a ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID’s
15230415
e
1523041
6).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a fundamentação constante em sentença se encontra clara e em consonância com as provas constantes dos autos, não havendo que se falar em modificação do julgado, tampouco na ilegitimidade passiva do recorrente, que participou da cadeira de consumo.

A princípio, registro restar suficientemente demonstrado nos autos que, após o pedido de cancelamento da compra da passagem aérea e o aceite pela empresa 123 milhas, que ocorreu em 19 de agosto de 2023 (ID15230363), o banco recorrente efetuou a devolução do valor na conta do consumidor, na forma de crédito, naquele mesmo dia, podendo o reembolso ser observado na fatura de setembro de 2023 (ID 15230356).

Ocorre que, já em novembro de 2023, o banco recorrente reverteu o reembolso e novamente lançou a cobrança na fatura do consumidor daquele mês (15230359).

Isto posto, tal qual o juízo
a quo
, entendo que a conduta do banco fora indevida e arbitrária, capaz de gerar danos de natureza patrimonial e extrapatrimonial, porquanto reverteu, unilateralmente, uma transação que já se havia consolidado há dois meses, não havendo razões plausíveis para tal atitude.

Ressalto que, inobstante as alegações de que sua conduta se deu em razão do pedido de recuperação judicial da empresa 123 milhas, o fato discutido nos autos (cancelamento do pedido e estorno) ocorreu no dia 19 de agosto de 2023, antes mesmo de a empresa 123 milhas ingressar com demanda de recuperação judicial.

Chamo atenção ao art. 49 da Lei 11.101/05, que assim dispõe “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido
, ainda que não vencidos.”

Portanto, considerando que, com relação ao recorrido, o crédito fora reembolsado pelo banco recorrente ainda no dia 19 de agosto de 2023, tendo sido creditado em sua fatura no mesmo dia, fora a própria instituição financeira que incorreu em erro ao não observar eventual decisão judicial anterior determinando a não efetivação do estorno, ou mesmo ao não observar a situação econômica da empresa.

Dessa forma, por ter realizado o estorno em prol do consumidor e caso não tenha recebido a devolução pela empresa 123 minhas, é o recorrente o real credor da empresa em recuperação judicial, não podendo atribuir o prejuízo ao consumidor, que já havia recebido seu valor de volta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)